Tribunal: TJBA
Processo: 8009062-39.2025.8.05.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
REVISÃO CRIMINAL n. 8009062-39.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Seção Criminal

REQUERENTE: ROMARIO SANTOS DE JESUS

Advogado(s): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA CONTRARIEDADE À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal proposta por Romario Santos de Jesus, visando à desconstituição da condenação proferida pelo Tribunal do Júri da Comarca de Eunápolis/BA, que o sentenciou à pena de 17 anos e 4 meses de reclusão pelo crime de homicídio qualificado.

2. O acórdão condenatório transitou em julgado em 12/06/2020, atendendo ao requisito temporal do art. 621 do CPP. Preenchidos os demais pressupostos processuais, o pedido revisional foi conhecido.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a condenação imposta ao Requerente é contrária à evidência dos autos, nos termos do art. 621, inciso I, do CPP, ou se houve o surgimento de prova nova apta a infirmar a decisão do Tribunal do Júri.

III. Razões de decidir

4. A Revisão Criminal é ação autônoma de impugnação de natureza excepcional, cabível apenas para corrigir erro judiciário manifesto, não se prestando ao mero reexame do conjunto probatório.

5. No caso, o Requerente não apresentou prova nova capaz de infirmar a condenação, limitando-se a reafirmar a tese de negativa de autoria e a alegar equívoco policial quanto à identificação do verdadeiro autor do crime.

6. O conjunto probatório que embasou a condenação, consistente em depoimentos de testemunhas e policiais, laudo necroscópico e demais elementos colhidos sob contraditório, foi amplamente apreciado pelo Conselho de Sentença, que optou, em sua soberania, por acolher a versão acusatória.

7. A pretensão revisional traduz mera tentativa de reabrir a discussão fática já decidida, o que é vedado pela jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

IV. Dispositivo

8. Pedido revisional improcedente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal n.º
8009062-39.2025.8.05.0000
, em que figura como Requerente
ROMARIO SANTOS DE JESUS
e Requerido o
MINIST
É
RIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Seção Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido revisional, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

DES. ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR